Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-75.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-75.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
TALITA MODENESI DE ANDRADE SPERANDIO, BRIAN CERRI GUZZO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: APV SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JULDEAN MARQUES MAMONA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição quanto à preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, uma vez que o recolhimento das custas, embora intempestivo, foi devidamente comprovado após intimação do Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade solidária da Segunda Apelante (Suzano) foi confirmada com base nos artigos 421 e 422 do Código Civil, que preconizam a boa-fé objetiva e a função social do contrato, elementos amplamente aplicáveis às relações civis e comerciais. O acórdão explicitou que a Suzano, como beneficiária final da "Parada Geral" e por sua ingerência indireta na homologação de prestadores, gerou uma legítima expectativa na Apelada, justificando sua permanência no polo passivo e a solidariedade, sem invocar teses exclusivamente consumeristas. Não há contradição na manutenção da responsabilidade das Recorrentes, mesmo diante da ausência de pagamento da caução de 50%. O acórdão fundamentou que a ausência do depósito não afasta a responsabilidade quando as tratativas foram extensas e detalhadas, com comunicações que indicavam um acordo e o início do processo de pagamento, criando uma legítima expectativa na Apelada, e quando não houve manifestação de desinteresse do credor em tempo hábil. A alegação de omissão quanto à limitação temporal da condenação também não procede. O acórdão apreciou a prova oral e documental, concluindo que não restou comprovado o cancelamento tempestivo por telefone alegado pelos Recorrentes para o segundo período das reservas, prevalecendo o conjunto probatório que demonstra as tratativas até a véspera do
check-in
e a ausência de comunicação eficaz sobre o cancelamento total.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8000205-75.2022.8.05.0172
.1
, em que figuram, como embargante, ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

e, como embargada,
APV SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA